Tribunal: STF
Processo: RE 379056
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
ACÓRDÃO - DESPROVIMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS - MATÉRIA 
   LEGAL E CONSTITUCIONAL. O desprovimento dos embargos 
   declaratórios gera a premissa de haver decisão alicerçada em 
   normas estritamente legais e constitucionais presentes os artigos 
   535 do Código de Processo Civil e 5º, inciso LV, da Carta Federal,
   devendo a parte, sob pena de preclusão, submeter o tema regido 
   pelo Código de Processo Civil ao Superior Tribunal de 
   Justiça.

	CPMF - PRORROGAÇÃO - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 21/99 
   - CONSTITUCIONALIDADE - PRECEDENTE. Ao julgar a Ação Direta de 
   Inconstitucionalidade nº 2.031-5/DF, relatora Ministra Ellen 
   Gracie, o Pleno assentou a constitucionalidade da prorrogação da 
   cobrança da Contribuição Provisória sobre Movimentação ou 
   Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza 
   Financeira - CPMF. Inviabilidade do extraordinário no qual 
   veiculado o tema.